Tribunal: TJSP
Processo: 2053533-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo interno – Agravo de instrumento não conhecido – Decisão que indeferiu a expedição de ofícios - Matéria que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada – Inadmissibilidade confirmada – Recurso improvido.